Tribunal: STF
Processo: RE 1211802
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO LIBERADO PARA PAUTA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO. PEDIDO DE DESTAQUE INTEMPESTIVO: NÃO CONHECIMENTO.
Relatório 
    1. Em sessão virtual de 7.2.2020 a 13.2.2020, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Município de São Paulo nos termos seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELO USO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1,doc. 35).
    Contra essa decisão o Município de São Paulo opôs os presentes embargos de declaração (doc. 36). 
    2. Em 27.3.2020, os embargos de declaração foram incluídos na pauta de julgamento da sessão virtual da Segunda Turma, iniciado em 10.4.2020.
    3. Em 9.4.2020, pela Petição STF n. 21.229/2020 a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras requer “seja admitida sua atuação no presente caso na qualidade de amicus curiae, incluindo a possibilidade de sustentação oral de suas razões e apresentação de memoriais de julgamento” (fl. 40, doc. 42).
    Em 9.4.2020, o embargante protocolizou as Petições/STF ns. 21.249/2020 e 21.254/2020, nas quais requer “a retirada de pauta do processo em epígrafe e sua inclusão no Plenário Virtual, a fim de aferir a repercussão geral do tema”(doc. 49).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Na espécie em exame, o julgamento dos presentes embargos de declaração iniciou-se em 10.4.2020, pelo que indefiro o ingresso da Associação como amicus curiae.
    5. Dispõe-se nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” ou de “sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.
    Os presentes embargos de declaração foram incluídos na pauta de julgamento da sessão virtual da Segunda Turma que se iniciou à 0h:00 do dia 10.4.2020 e o embargante protocolizou o pedido de destaque às 18h23min44s do dia 9.4.2020, fora, portanto, do prazo previsto nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019, a saber, quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, pelo que o requerimento foi apresentado a destempo.
    6. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Associação como amicus curiae e não conheço do pedido do embargante.
    Publique-se.
    Brasília,13 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora